Tribunal: TJDFT
Processo: 0716747-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716747-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OCT VEICULOS LTDA AGRAVADO: RAFAEL VILLELA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OCT VEICULOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Aguas Claras que, nos autos do processo no 0713338-07.2019.8.07.0020, indeferiu o requerimento para que fosse reconhecida a nulidade das intimações do despacho saneador e da sentença, vez que não realizada em nome do advogado indicado, em caráter exclusivo, na peça de defesa, nos seguintes termos: Após ser proferida a sentença de mérito, a parte ré sustentou a nulidade nas intimações do despacho saneador e da sentença, ocorridas em 12.12.19 e 06.03.20, respectivamente, sustentando não terem sido realizadas em nome do advogado RODRIGO VALADARES GERTRUDES, não obstante o pedido expresso constante dos autos. Verifico que o sistema PJe acusou ciência de ambas as intimações, o que indica a ausência de vício na publicação do ato processual, notadamente quanto se verifica que o único advogado cadastrado no sistema para recebimento das intimações em nome da requerida é Rodrigo Valadares Gertrudes. Constato, ainda, que há certificação nos autos quanto ao cadastramento realizado (ID 49882826), não havendo dúvidas de que as publicações foram regularmente realizadas em nome do advogado indicado pela parte para recebimento das intimações. No mais, a manifestação contida no ID 63681491 não vem acompanhada de qualquer documento que demonstre o contrário do que consta registrado no sistema. Ante o exposto, reputo válidas as intimações da requerida realizadas nos autos, por meio de publicação no DJe em nome do patrono cadastrado no feito. Aguarde-se o cumprimento da decisão ID 63420513. Intimem-se. A parte Agravante alega, em suma, que: (i) devidamente citada, tempestivamente apresentou a sua defesa, sendo que no primeiro tópico da contestação, com fundamento na legislação em vigor, fez pedido expresso para que as publicações referentes a demanda fossem efetuadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO VALADARES GERTRUDES, OAB/DF 19.455, sob pena de nulidade; (ii) não obstante o pedido expresso na contestação de que as publicações ocorressem unicamente em nome do advogado acima referido, as publicações do despacho saneador e da sentença, ocorridos em 12.12.2019 e 06.03.2020, foram realizadas apenas em nome da advogada JULLYANA NASCIMENTO PEREIRA; (iii) nos termos do citado §5o, do art. 272, do CPC, o desatendimento do pedido de publicação em nome do advogado indicado implica na nulidade destas publicações; (iv) atualmente consta o nome do advogado RODRIGO VALADARES GERTRUDES como cadastrado no sistema PJE. Contudo, restou provado que tal medida somente ocorreu após o protocolo da petição de ID no 63681491 (de 21/05/2020), ou seja, a petição por meio da qual foi levado ao conhecimento do Juízo, pela primeira vez, toda a situação ora debatida. Por fim, requer: a) Liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo para sustar, de imediato, os efeitos da r. decisão agravada. b) No mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo para reformar a decisão agravada, nos pontos e na forma acima exposta, a fim de que seja reconhecida a nulidade das publicações realizadas em nome de advogado diverso daquele mencionado em contestação (todas as publicações anteriores a 21/05/2020), com a reabertura da instrução processual para nova intimação da Agravante sobre o despacho saneador (especificação de provas). Intimado o Agravante para se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, o mesmo afirmou, em suma, que se trata de nulidade sanável, bastando a mera republicação das intimações com a retomada do processo ao mesmo estágio em que se encontrava, antes da nulidade ocorrer, o que afasta a necessidade de ajuizamento de “querella nullitatis” (ID 17451075). DECIDO. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no Art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Vale ressaltar ainda que quando da protocolização do presente recurso, não fora iniciada a fase de cumprimento de sentença, o que, em tese, permitiria o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Assim, trata-se de pretensão de alteração de sentença sobre a qual se operou a coisa julgada, por meio de simples petição, cujo indeferimento pelo Juízo a quo originou o presente agravo de instrumento. A decisão que indefere o pleito de nulidade da sentença, mormente após o trânsito em julgado, não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Com efeito, eventual alegação de vício após o trânsito em julgado da sentença, deve ser arguido por meio de ação anulatória ou ação rescisória, se o caso, e não através de simples petição ao Juízo a quo ou por meio de agravo de instrumento. “O vício transrescisório que autoriza a veiculação de pretensão de desconstituição de ato judicial transitado em julgado por meio de mera petição é aquele que se evidencia no caso de prolação de decisão em desfavor do réu em processo que correu à sua revelia, seja porque não foi citado ou por conta de invalidade de sua citação. Em se cuidando de vício de intimação de julgamento de recurso, sua alegação deve ser realizada na primeira oportunidade de que a parte dispõe para se manifestar nos autos, ou, depois do trânsito em julgado, por meio de ação rescisória”. (Acórdão 1181267, 07224388020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, possível concluir que a petição, indeferida pela decisão agravada, e o presente recurso foram utilizados como sucedâneo de ação rescisória, em patente inadequação da via eleita. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de julho de 2020 21:13:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador